Tribunal: STF
Processo: AO 184
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  -  Mandado  de segurança  interposto  por  Juiz de
Direito, contra ato do Tribunal de Justiça cujos efeitos concretos se
produzem  especifica e exclusivamente sobre a remuneração dos membros
da  magistratura. Competência originaria do Supremo Tribunal, firmada
de  acordo  com a  primeira  parte da  letra  n  do art.  102,  I, da
Constituição.
          Limite  de gratificação adicional corretamente imposto, com
base na marca estabelecida pelo art. 65, VIII, da Lei Complementar n.
35-79,  recebido pela Constituição de  1988 (art. 93, caput), até que
seja expedido o novo Estatuto da Magistratura.::